Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO EFETIVADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. RESPONSABILIZAR TERCEIRO NÃO PRESENTE NA LIDE. INVIABILIDADE. ASTREINTES. CABIMENTO. ANÁLISE DE REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo réu contra sentença pela qual condenado a transferir a titularidade de automóvel para o seu nome perante o DETRAN/DF sob pena de multa diária (astreintes). Nas razões recursais, o réu/apelante postula ainda seja suprida a omissão da senteça quanto à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sua sucumbência.
2. Compra e venda de veículo viabiliza-se pelo preenchimento do Certificado de Registro de Veículo – CRV (popularmente conhecido como DUT) em nome do adquirente, procedendo-se à tradição do bem móvel e, por fim, levando ao conhecimento do órgão de trânsito a transferência em questão. E, pelo art. 123, inciso I e §1o, CTB, prevista a responsabilidade do comprador em realizar a transferência do veículo mediante a solicitação de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, o que não fez o réu.
3. O réu alega que o veículo, assim que adquirido, foi entregue a terceiro (estranho aos autos), o qual teria levado o automóvel para o Pará, onde o carro se encontraria atualmente. Argumenta que seria inviável submeter o veículo à vistoria pelo DETRAN/DF para o fim de posterior transferência de titularidade.
4. No caso, foi o réu e não terceiro quem se obrigou perante a autora via procuração em causa própria, para transferência de titularidade do veículo junto ao DETRAN-DF, para o seu nome, responsabilizando-se por todas as despesas incidentes sobre o automóvel a partir da data da tradição do bem. Se o réu optou por entregar o veículo a terceiro, deve arcar com sua escolha quanto ao não cumprimento da obrigação perante a autora.
5. Além de o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF implicar imposição de obrigação de fazer frente a autarquia que sequer integrou a lide, para que o DETRAN/DF promova a alteração dos dados cadastrais do proprietário, imprescindível a observância dos ditames regulamentares administrativos que devem ser previamente observados e cumpridos como a vistoria do veículo.5.1. Nesse contexto, as astreintes podem ser fixadas como medida coercitiva para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer determinada pelo Judiciário tempestivamente, revelando-se instituto de caráter inibitório, não punitivo, que deve ser aplicado com observância aos critérios da proporcionalidade para o fim de se evitar enriqueça sem causa a contraparte (artigos 536, §1o do CPC).
6. No caso, embora o pedido do réu/apelante seja no sentido de substituição das astreintes por medida de resultado prático equivalente, viável a análise da redução da multa em atenção ao brocardo "quem pode o mais pode o menos". Na hipótese, cabíveis as astreintes, não no patamar fixado em sentença (“multa diária de R$1.000,00 (..) limitada a R$ 100.000,00 (...) - ID67879804), mas sim em R$500,00 (quinhentos reais) como multa diária, limitada a teto de R$20.000,00 (vinte mil reais), valores razoáveis, voltados a superar a recalcitrância do réu no cumprimento da obrigação, bem como evitar o enriquecimento sem causa da parte adversas.
7. Prospera o pedido do réu para que seja sanada a omissão constante da sentença, concernente à suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência do réu/apelante, em razão de ter-lhe sido deferida a gratuidade de justiça na origem.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.